Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735475-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Edivar Santos da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivar Santos da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0704550-68.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por EDIVAR SANTOS DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defendeu, em síntese, que: (i) o SINDIRETA não representa a categoria dos servidores administrativos da PCDF e, portanto, a exequente não pode executar o título formado; (ii) o cumprimento deve ser suspenso pela pendência do Tema 1170/STF e do Tema 1169/STJ; (iii) há excesso na execução. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 165860980). É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar a preliminar de legitimidade da exequente. Sem razão o ente público. O SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que o exequente, que ocupava o cargo de analista de apoio às atividades da PCDF, na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, encontra-se devidamente representada pelo referido sindicato. Ademais, quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...) Assim, conforme consta nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 156970308) o cargo ocupado pela parte exequente está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Por último, o DF pugna pela suspensão do processo em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. O Tema 1170, do STF, dispõe acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: (...) O DISTRITO FEDERAL alega, ainda, que o processo deve ser suspenso com fundamento no Tema 1169, do STJ. Todavia, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, observa-se que não há cumprimento coletivo em trâmite, conforme certificado em ID 123594984 dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001 (7a VFP). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. No caso, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: (...) Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou o índice o IPCA-E até 06/2009, quando o correto seria utilizar a TR a partir de 29/06/2009. Todavia, conforme verifica-se na planilha de ID 156970307, o exequente utilizou corretamente os índices de correção monetário, de tal modo, não merece prosperar a alegação do executado. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 156970307. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". A parte exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, todavia, no caso dos autos, o executado alegou ilegitimidade ativa. Deste modo, não há de se falar em valores incontroversos, posto que a preliminar questiona o direito ao recebimento do valor como um todo. Assim, após a preclusão dessa decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Publique-se e intimem-se. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, e 10 (dez) dias DF, inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 50555971), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de imediata expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa do crédito pretendido. Argumenta que diante da rejeição da impugnação oferecida pelo devedor, com a subsequente homologação dos cálculos apresentados pelo credor, não há mais valores controvertidos nos autos, de modo que o incidente processual aludido merece avançar independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (AI no 0734110-12.2023.8.07.0000), sobretudo porque foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo almejado pelo ente público. Conclui, assim, que não existem justificativas jurídicas que impeçam o regular prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença, com a finalidade de dar continuidade aos atos destinados à satisfação do crédito buscado, inclusive com a expedição de ofícios requisitórios. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a subsequente determinação de prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença para satisfação integral do débito ou, em ordem subsidiária, ao menos em relação à parcela incontroversa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50555973) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50555974) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição imediata de precatório ou de requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa do crédito pretendido. Com efeito, a análise dos autos do processo no 0734110-12.2023.8.07.0000 evidencia que ainda não foi julgado pelo Órgão Fracionário o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão ora agravada, que também rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente público. A aludida circunstância, no entanto, não impede a análise da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa do crédito, notadamente poque, nos autos aludidos, foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Ademais, muito embora o Juízo singular tenha obstado o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença em relação aos valores incontroversos com amparo na alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em sua impugnação, percebe-se que o referido argumento não foi renovado pelo devedor por ocasião da interposição do agravo de instrumento acima mencionado. A esse respeito convém observar que as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100, e parágrafos, da Constituição Federal. Com efeito, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, no entanto, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 4o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 1o - O débito judicial considerado de pequeno valor observara os termos do art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. § 2o - O disposto no presente artigo não se aplica aos valores devidos pelos Conselhos de Fiscalização e pelas empresas públicas e sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que distribuam lucro entre seus acionistas. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 3o - E vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o do art. 100 da Constituição Federal. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 28), senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Como reforço argumentativo convém observar que, no caso concreto, há valores incontroversos, pois o Juízo singular homologou o valor do crédito de acordo com a planilha apresentada pelo credor ao rejeitar a impugnação oferecida pelo ente público devedor. Diante desse contexto deve ser admitida a imediata expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em relação ao valor incontroverso do crédito. Por essa razão é possível admitir que as alegações articuladas pelo recorrente estejam alinhadas ao teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que revela o preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pelo credor. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a inviabilidade de expedição imediata de RPV ou de precatório ensejará inegável prejuízo financeiro ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à imediata expedição de precatório ou de RPV relativo ao valor incontroverso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator